Tribunal: TJBA
Processo: 8034945-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8034945-85.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8004575 23.2025.8.05.0001 PACIENTE: TAWAN PEREIRA LINS CRUZ IMPETRANTE: LEONE LIMA CERQUEIRA IMPETRADO: 7 VARA CRIMINAL DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Leone Lima Cerqueira em favor de Tawan Pereira Lins Cruz, contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, §2º, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 16 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução processual; (ii) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, sendo cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O curso processual revela regular impulso por parte do juízo, com realização de audiências e reagendamentos justificados pela ausência de testemunhas, fato alheio à atuação jurisdicional, não configurando desídia ou inércia estatal. 4. A nova decretação da prisão preventiva, após anterior relaxamento por excesso de prazo, está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade do delito, o risco à ordem pública e o modo de atuação do agente. 5. O modus operandi violento — invasão de domicílio, ameaça à vítima com arma de fogo, resistência armada à ação policial e troca de tiros — evidencia a periculosidade do paciente e justifica a necessidade da custódia cautelar. 6. A presença de condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 7. As medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoração eletrônica e prisão domiciliar, mostram-se inadequadas frente ao risco concreto representado pelo paciente. 8. O princípio da homogeneidade não é aplicável neste momento processual, sendo incabível presumir eventual regime de cumprimento de pena antes da sentença, por ausência de cognição exauriente. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8034945-85.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram como impetrante o advogado Leone Lima Cerqueira e paciente Tawan Pereira Lins Cruz. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8034945-85.2025.8.05.0000)